Tribunal: TJDFT
Processo: 0007757-71.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA OFENDIDA COMPROVADOS. SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição pelo crime de ameaça quando a palavra da vítima, em ambas as fases da persecução penal, assegura, de forma firme, que o réu se utilizou de palavras intimidadoras para prenunciar a prática de mal injusto e grave contra ela.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Presentes os requisitos da suspensão condicional da pena privativa de liberdade, a sua suspensão, pelo período de 2 (dois) anos, nos termos dos artigos 77 e 78 do Código Penal, é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente provido.